Tribunal: TJSP
Processo: 1001604-33.2019.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2012 a 2017 - Extinção de ofício na instância de origem, por entender que, em face do valor executado, não existe interesse de agir - Interposição de recurso de apelação - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2012 a 2017 - Extinção de ofício na instância de origem, por entender que, em face do valor executado, não existe interesse de agir - Interposição de recurso de apelação - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade - Inexistência de dúvida quanto ao recurso cabível - Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.